Tribunal: TJSP
Processo: 2165132-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação inibitória c.c. indenizatória (marca). Decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para que as rés retirem o termo "CEVEST" de seus materiais de divulgações de serviços e produtos bem como, de suas redes sociais, sob pena de multa. Irresignação da ré. Acolhimento. Decisão que defere a tutela que se presta a justificar qualquer outra. Ausência de elementos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação inibitória c.c. indenizatória (marca). Decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para que as rés retirem o termo "CEVEST" de seus materiais de divulgações de serviços e produtos bem como, de suas redes sociais, sob pena de multa. Irresignação da ré. Acolhimento. Decisão que defere a tutela que se presta a justificar qualquer outra. Ausência de elementos mínimos que apontem os fatos e/ou provas que justifiquem a entrega da prestação jurisdicional de forma antecipada. Cerceamento de defesa evidenciado. Decisão anulada. Questão de fundo que pode ser apreciada, neste recurso. Aplicação do art. 282, §2°, do CPC. Empresas que atuam no mesmo ramo (veterinário). Marca mista CESVET CENTRO DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS que, embora registrada antes da constituição da empresa agravante, via de regra, é protegida no todo, a partir da junção dos termos escritos em conjunto com o aspecto figurativo. Ausência de semelhança visual entre as marcas litigantes. Prudente que se aguarde a instrução processual. Decisão anulada e reformada. Recurso provido.